Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Na espécie, os réus opõem embargos de declaração com vistas a suprir omissão e contradição no acórdão, ante a existência de irregularidade do desconto automático levado a efeito pela instituição financeira ré/embargada, uma vez que a fatura do cartão de crédito, referente ao mês de janeiro, ainda não estava vencida. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados e prequestionar matéria de ordem consumerista.
Os itens 8 e 9 do acórdão mencionam, expressamente, que o autor, no dia 08/01/2021, pagou a fatura do cartão de crédito vencida em dezembro/2020 - há mais de 10 dias-, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso no desconto automático efetuado pelo banco réu/embargado, ante a existência de previsão contratual (ID26729726), o que motivou o afastamento da repetição do indébito.
Assim, verifica-se que o autor/embargante não logrou apontar qualquer omissão ou contradição no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
Por fim, cumpre destacar que "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
Embargos conhecidos e rejeitados.